Tribunal: CARF
Processo: 12448.729713/2018-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.729713/2018-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.585 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Recorrente
SAVEIROS CAMUYRANO SERVIÇOS MARÍTIMOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/12/2015
NORMAIS GERAIS. PAF. INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL.
NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta
dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito contidas na
peça recursal intempestiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, José Márcio Bittes, Matheus Soares Leite, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SAVEIROS CAMUYRANO
SERVIÇOS MARÍTIMOS S/A contra o Acórdão no. 09-70.654 (e-fls. 9439/9454) , proferido 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora, que julgou a
Impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.729713/2018-16
Fl. 9667
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.585 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729713/2018-16

Trata-se de Auto de Infração acostado às e-fls. 2/08, emitido em 28/11/2018 para
cobrança das contribuições previdenciárias da empresa e do empregador, no valor de
R$15.070.168,26, relativo ao período de 01/01/2014 a 30/12/2015, incidente sobre a receita bruta
tributável, nos termos da Lei 12.546/2011, com aplicação da multa de ofício no percentual de
75%.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 09/18, a empresa tem
como objeto social a prestação de serviços de navegação de apoio portuário e navegação de
apoio marítimo, bem como de serviços complementares e correlatos a essas atividades. CNAE
5030-1/02 "Serviço de Apoio Portuário".
Esclarece que a atividade da empresa se enquadra na substituição das
contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei 8.212 de 24 de julho de 1991
pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta — (CPRB) conforme o art. 8°, §3o, inciso
X da Lei n° 12.546 de 14 de dezembro de 2011 e está obrigada a declarar a totalidade da receita
bruta dos serviços na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais — DCTF, bem
como adotar a escrituração EFD - Contribuições, nos termos do art. 16 da Lei n. 9.779/1999 e IN
RFB n°1.252, de 2012, art. 4°. A empresa teria deixado de incluir na receita bruta as receitas
contabilizadas na conta 412010201, denominada "Receita de Exportação".
A discordância que levou à lavratura dos presente lançamento está exatamente nas
receitas de serviços contabilizadas pelo sujeito passivo como “Receitas de Exportação”, tendo as
considerando imunes ao recolhimento da CPRB. Entendeu a fiscalização que todos os serviços
teriam sido prestados em portos brasileiros e suas adjacências, de modo que não se enquadrariam
na hipótese de exportação de serviços.
Devidamente intimado, o sujeito passivo apresentou Impugnação (e-fls. 273/291),
com os seguintes argumentos em síntese:
 nulidade da autuação por fundamentação insuficiente;
 as receitas excluídas da base de cálculo da CPRB são imunes;
 pedido de realização de perícia; com indicação de assistente técnico e
quesitos.
O mencionado acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/12/2015
CPRB. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO PORTUÁRIO EM TERRITÓRIO
NACIONAL.
Os serviços de apoio portuário prestado a pessoas jurídicas domiciliadas no exterior,
não se enquadram no conceito de “exportação de serviços” para fins de incidência da
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta de que trata o art. 7o da Lei no
12.546, de 2011, e a receita obtida com a prestação destes serviços deve ser incluída na
base de cálculo da referida contribuição.
Fl. 9668
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.585 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729713/2018-16

MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE
A multa que encontra embasamento legal, por conta do caráter vinculado da atividade
fiscal, não pode ser excluída administrativamente se a situação fática verificada
enquadra-se na hipótese prevista pela norma.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O sujeito passivo foi intimado do resultado do julgamento pela Caixa Postal, por
meio de seu procurador, em 11/06/2019, conforme comprova o Termo de Ciência por Abertura
de Mensagem (e-fls. 9467).
Em 15/07/2019, o Recurso Voluntário (e-fls. 9536/9541) foi apresentado pelo
sujeito passivo, com argumentos abaixo sintetizados:
NULIDADE DA AUTUAÇÃO POR FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE
 se a tese sustentada é de que para fazer jus à imunidade o resultado do
serviço deve ser verificado em território estrangeiro, é preciso que antes a
fiscalização apresente a base legal que discipline expressamente essa
restrição, não sendo suficiente a simples convicção individual da
autoridade lançadora;
 nenhum dos dispositivos legais utilizados como fundamentação para o
lançamento indicam que as operações de exportação de serviços cujo
resultado se verifique em território nacional não estão abarcadas pela
imunidade/não incidência;
 a ausência da indicação de dispositivo legal suficiente para dar suporte ao
lançamento leva à conclusão que o auto de infração possui vício de
motivação;
AS RECEITAS EXCLUÍDAS DA BASE DE CÁLCULO DA CPRB SÃO
IMUNES
 No caso concreto, as receitas que a autoridade fiscal pretende incluir na
base de cálculo da CPRB decorrem precisamente de operações de
exportação de serviços realizadas pela Recorrente em favor de pessoas
jurídicas domiciliadas no exterior, as quais envolveram o ingresso de
divisas, ainda que o serviço ensejador das referidas receitas tenha sido
executado em território nacional;
 Conforme o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS),
aprovado pelo Decreto 1.355/94, essa seria uma das modalidades de
exportação de serviços;
 a aplicação por analogia da legislação do ISS não se mostra adequada para
se definir o que seria exportação de serviços para fins da incidência da
CPRB, quer porque a materialidade do ISS (prestação de serviços) é
Fl. 9669
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.585 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729713/2018-16

diferente da materialidade da CPRB (receita bruta), quer porque a CPRB,
enquanto contribuição, possui a mesma natureza tributária do PIS e da
COFINS, e não a do ISS, que consiste em imposto;
PERÍCIA
 Reitera o pedido de realização de perícia na documentação comprobatória
apresentada aos autos e que não foi objeto de análise pela delegacia de
julgamento.
 Requer o cancelamento do Auto de Infração.
Considerando que o Recurso foi apresentado após o prazo de 30 dias, foi lavrado
o Termo de Perempção (e-fls. 9494).
Às fls. 9500/9524 dos autos foram juntadas cópias da petição inicial do Mandado
de Segurança no. 5047207-71.2019.4.02.5101/RJ e do Despacho/Decisão proferido nos autos,
deferindo o pedido de liminar, determinando o imediato processamento do recurso voluntário
interposto com a consequente remessa ao CARF, para análise da tempestividade do recurso,
determinando, ainda, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
O sujeito passivo apresentou petição (e-fls. 9536/9541) defendendo que, como o
presente processo é conexo ao PTA no. 12448.729714/2018-61, apenas com a intimação recebida
neste segundo processo seria possível ter a exata compreensão do que teria sido julgado.
Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
Admissibilidade
A intimação do sujeito passivo se deu por meio do Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE), em 11/06/2019 (terça-feira), conforme comprova o Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem (e-fls. 9.467). O prazo de 30 dias venceu em 11/07/2019 (quinta-feira).
O Recurso Voluntário foi apresentado em 15/07/2019 (segunda-feira).
O Termo de Registro de Mensagem de ato oficial na Caixa Postal DTE (e-fl.
9465) tem o seguinte teor:
PROCESSO/PROCEDIMENTO: 12448.729713/2018-16
Fl. 9670
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.585 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729713/2018-16

INTERESSADO: 33112152000135 - SAVEIROS CAMUYRANO SERVICOS
MARITIMOS S/A
TERMO DE REGISTRO DE MENSAGEM DE ATO OFICIAL NA CAIXA POSTAL
DTE
O destinatário recebeu mensagem com acesso aos documentos relacionados abaixo por
meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE)
perante a RFB, na data de 11/06/2019 13:02:51.

O Termo de Abertura de Documento (e-fls. 9466) tem o seguinte teor:
PROCESSO/PROCEDIMENTO: 12448.729713/2018-16
INTERESSADO: SAVEIROS CAMUYRANO SERVICOS MARITIMOS S/A
TERMO DE ABERTURA DE DOCUMENTO
O Contribuinte acessou o teor dos documentos relacionados abaixo na data
11/06/2019 16:02h, pela abertura dos arquivos digitais correspondentes no link
Processo Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC),
através da opção Consulta Comunicados/Intimações ou Consulta Processos, os quais já
se encontravam disponibilizados desde 11/06/2019 na Caixa Postal do Domicílio
Tributário Eletrônico.
Acórdão de Impugnação
Intimação de Resultado de Julgamento
Demonstrativos de Débitos do Processo
Documento de Arrecadação de Receitas Federais - Darf
Contribuinte:
33.112.152/0001-35
SAVEIROS
CAMUYRANO
SERVICOS
MARITIMOS S/A (ou seu Representante Legal)
DATA DE EMISSÃO : 11/06/2019
O Termo de Ciência por abertura de mensagem (e-fls. 9467) contém o seguinte
teor:
PROCESSO/PROCEDIMENTO: 12448.729713/2018-16
INTERESSADO: 33112152000135 - SAVEIROS CAMUYRANO SERVICOS
MARITIMOS S/A
TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM
O destinatário teve ciência dos documentos relacionados abaixo por meio de sua
Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a
RFB, ciência esta realizada por seu procurador 147.893.017-96 - WALLACE
FELICIANO DE OLIVEIRA, na data de 11/06/2019 15:55:55, data em que se
considera feita a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do
Decreto no 70.235/72.
Data do registro do documento na Caixa Postal: 11/06/2019
13:02:51
Fl. 9671
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.585 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729713/2018-16

Acórdão de Impugnação
Intimação de Resultado de Julgamento
Demonstrativos de Débitos do Processo
Documento de Arrecadação de Receitas Federais - Darf
DATA DE EMISSÃO : 12/06/2019
Portanto, não há dúvidas de que a intimação do acórdão se deu no dia 11/06/2019.
O sujeito passivo defende, na petição apresentada (e-fls. 9536/9541) que, em
virtude da conexão com o PTA no. 12448.729714/2018-61, apenas com a intimação recebida
neste segundo processo seria possível ter a exata compreensão do que teria sido julgado,
razão pela qual, a intimação do sujeito passivo deveria ser considerada no dia 13/06/2019 e não
no dia 11/06/2019, o que levaria à tempestividade do Recurso Voluntário interposto.
Entendo que não assiste razão ao recorrente. Os processos estão relacionados mas
são dois processos distintos. O contribuinte deveria ter se atentado à intimação nas datas de cada
processo individualizado.
Nos autos do PTA no. 12448.729714/2018-61, o registro de mensagem na caixa
postal se deu em 12/06/2019, tendo sido recebida a intimação em 13/06/2019, conforme destaque
abaixo:
PROCESSO/PROCEDIMENTO: 12448.729714/2018-61
INTERESSADO: 33112152000135 - SAVEIROS CAMUYRANO SERVICOS
MARITIMOS S/A
TERMO DE REGISTRO DE MENSAGEM DE ATO OFICIAL NA CAIXA POSTAL
DTE
O destinatário recebeu mensagem com acesso aos documentos relacionados abaixo por
meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE)
perante a RFB, na data de 12/06/2019 15:15:43.
PROCESSO/PROCEDIMENTO: 12448.729714/2018-61
INTERESSADO: SAVEIROS CAMUYRANO SERVICOS MARITIMOS S/A
TERMO DE ABERTURA DE DOCUMENTO
O Contribuinte acessou o teor dos documentos relacionados abaixo na data
13/06/2019 9:11h, pela abertura dos arquivos digitais correspondentes no link
Processo Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-
CAC), através da opção Consulta Comunicados/Intimações ou Consulta Processos, os
quais já se encontravam disponibilizados desde 12/06/2019 na Caixa Postal do
Domicílio Tributário Eletrônico.
PROCESSO/PROCEDIMENTO: 12448.729714/2018-61
INTERESSADO: 33112152000135 - SAVEIROS CAMUYRANO SERVICOS
MARITIMOS S/A
TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM
Fl. 9672
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.585 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729713/2018-16

O destinatário teve ciência dos documentos relacionados abaixo por meio de sua
Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, ciência esta
realizada por seu procurador, em ambos os processos. Ou seja, a mesma pessoa acessou os
documentos do presente processo em 11/06/2019 e no dia 13/06/2019 foi cientificado do outro
processo. Os recursos foram apresentados no último dia do prazo de 30 dias, contados da
segunda intimação, ou seja, o sujeito passivo teve praticamente o mesmo prazo para elaborar os
dois recursos. Ademais, apesar de estarem os processos relacionados, uma vez que o presente
trata da obrigação principal e o PTA no. 12448.729714/2018-61 sobre descumprimento de
obrigações acessórias, seria perfeitamente possível a elaboração do recurso voluntário nos
presentes autos sem o conhecimento do decidido nos autos de descumprimento de obrigação
acessória.
Vale ressaltar os dispositivos do Decreto no. 70.235/72:
“Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão. (...)
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância,
que julgará a perempção.
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este
tenha sido interposto;”
Se o Recurso Voluntário é intempestivo, sequer pode ser considerada inaugurada
a competência revisional do CARF, de modo que, sequer poderiam ser analisadas questões de
ordem pública, como se vê da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça a respeito
do tema:
“ILEGITIMIDADE
DOS
SÓCIOS
DE
EMPRESA
EM
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
APELAÇÃO
INTEMPESTIVA.
CONHECIMENTO
DE
OFÍCIO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
I - O recurso especial tem como único fundamento a alegada impossibilidade de
conhecimento de ofício da afirmada ilegitimidade dos sócios, tendo em vista a
intempestividade da apelação que serviu de instrumento para a apreciação da questão.
II - Ainda que as matérias de ordem púbica, notadamente as condições da ação e
os pressupostos processuais, possam ser conhecidas de ofício no segundo grau de
jurisdição em decorrência do aspecto da profundidade do efeito devolutivo, esse
conhecimento está vinculado à presença do pressupostos de admissibilidade do
recurso.
III - Ausente o pressuposto extrínseco da tempestividade do recurso de apelação, a
matéria de ordem pública nele alegada pela parte apelante não poderia ser conhecida,
porque não se ultrapassou sequer a fase de admissibilidade do recurso de apelação.
IV - Recurso especial provido.”
(REsp no 1.633.948-RS, Relator: Min. FRANCISCO FALCÃO, Data do julgamento:
24/10/2017, DJe: 12/12/2017)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS. INTEMPESTIVIDADE. QUESTÃO DE
Fl. 9673
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.585 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729713/2018-16

ORDEM PÚBLICA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NÃO ULTRAPASSADO.
MÉRITO DO RECURSO. SEGUNDO GRAU. NÃO CABIMENTO.
1. O exame do mérito do recurso pelo órgão de segundo grau, incluindo as
matérias de ordem pública, somente ocorre se ultrapassado o juízo de
admissibilidade. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp no 1.320.741-MA, Relator: Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Data do julgamento: 03/08/2017, DJe: 14/08/2017)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
PARA
OS
RECURSOS
POSTERIORES.
PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
(...)
V. Os Embargos de Declaração não conhecidos, por intempestividade, não interrompem
o prazo para interposição dos demais recursos, e, "ainda que se trate de matéria de
ordem pública, seu exame em sede de recurso especial somente é possível caso se
conheça do recurso"
(STJ. AgRg no AREsp 731.747/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, DJe de 29/09/2015). No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp
1.367.534/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
DJe de 22/06/2015.)
(...)
VII. Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no AREsp no 1210621/MG, Rel. Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe
08/06/2018; destaques deste voto.)
Ressalta-se que, esse também é o entendimento do STF sobre a matéria:
“Embargos de declaração em agravo regimental em ação cível originária. Conflito
federativo. Honorários sucumbenciais. Não conhecimento da petição de aditamento. A
natureza de ordem pública da matéria não se sobrepõe à intempestividade recursal.
Inexistência de quaisquer vícios que legitimem a oposição dos aclaratórios. Pretensão de
rediscussão da causa. Embargos de declaração dos quais se conhece e os quais se rejeita.
1. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado quanto à conclusão
pelo não conhecimento da petição protocolada após a interposição do agravo interno. A
insurgência no sentido de ver conhecida a petição para ser deferido o pedido de revisão
dos honorários sucumbenciais fixados na decisão monocrática configura mera pretensão
de reabrir discussão já preclusa, fim para o qual não se prestam os embargos de
declaração.
2. Em conformidade com a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
regra de que as matérias de ordem pública são passíveis de arguição em qualquer
tempo ou grau de jurisdição não se reveste de caráter absoluto, de sorte que,
emergindo intempestividade recursal, não há falar em apreciação da questão.
3. Inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo
Civil.
Fl. 9674
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.585 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729713/2018-16

4. Embargos declaratórios dos quais se conhece e os quais se rejeita.” (ACO no 571
AgR-ED, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 06/10/2017,
Acórdão Eletrônico DJe-247 Divulg 26-10-2017 Public 27-10-2017)

Conclusão:
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário, em razão da
intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 9675
DF CARF MF
Original